Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712754-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ROSELAINE PRETTO JANUARIO AGRAVADO: RODRIGO ANDREOTTO GUTIERREZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IEPI CURSOS LTDA.-ME contra a decisão proferida nos autos da execução no 0711888-81.2022.8.07.0001 que declinou de ofício da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível do Guará, por entender ser referente ao local de domicílio do executado, considerado consumidor na relação jurídica em debate (Id 121918322 – origem). Foi inicialmente concedido o efeito suspensivo (Id 34710567) e, após, determinado aguardar-se o trânsito em julgado do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (Id 34775229). Sem contrarrazões. Pela petição de Id 37801983, a agravante informa ter firmado acordo, com quitação da dívida, requerendo seja julgado prejudicado o agravo por perda superveniente do objeto recursal. É o relatório do necessário. DECIDO. A agravante informou ter firmado acordo com a parte adversa, com quitação da dívida. O feito de origem, pela mesma razão, foi extinto sem resolução do mérito, por sentença proferida em 09/08/2022 (Id 133254269 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora